Tribunal: TJMT
Processo: 1029894-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029894-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS TRES LTDA - CNPJ: 15.078.544/0001-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA
RETROATIVA
DE ICMS. MINIGERAÇÃO E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a cobrança retroativa de ICMS sobre operações realizadas no âmbito da
minigeração
e
microgeração
de energia elétrica,
sob alegação
de ausência de fundamentação na cobrança e possível lesão à ordem econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança retroativa de ICMS sobre operações de
minigeração
e
microgeração
de energia elétrica é juridicamente válida, considerando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. Não ficou demonstrada distinção clara entre cobrança pelo uso da infraestrutura e cobrança pelo uso da rede de distribuição local.

4
. O argumento de lesão à ordem econômica foi rejeitado, pois os valores em disputa não possuem impacto significativo no sistema de distribuição de energia.

5
. Foi reconhecido que a cobrança retroativa de ICMS desconsidera princípios constitucionais como segurança jurídica e boa-fé do contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A cobrança retroativa de ICMS sobre operações de
minigeração
e
microgeração
de energia elétrica deve observar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé do contribuinte, sendo suspensa na ausência de fundamentação específica e conforme entendimento jurisprudencial.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI, e 150, IV; Lei Complementar no 87/1996.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ADI no 1018481-
79.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1008136-28.2024.8.11.0007 impetrado por
DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS
TRÊS LTDA

contra ato tido coator praticado pela parte ora agravante e o
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a cobrança retroativa do ICMS

sobre as operações realizadas no âmbito da
minigeração

e
microgeração
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta

que a decisão recorrida carece de fundamentação suficiente para a concessão da tutela, argumentando que a cobrança do ICMS em questão encontra respaldo no Decreto Estadual n
.
2.212/14 e no art. 130-A do Anexo IV do Regulamento do ICMS do Estado do Mato Grosso (RICMS/MT).

Alega ainda que a suspensão dessa cobrança configura grave violação à ordem econômica, ao sistema regulatório de energia elétrica e aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, gerando perigo da demora inverso.

Com base nesses fundamentos,
requereu
a concessão de efeito suspensivo para ser suspensa a decisão
agravada.
No mérito,

pugnou pela
reforma
d
a decisão recorrida e, consequentemente, indeferir o pedido de tutela de urgência pleiteada na ação de origem.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido no Id.
247559681
.

A resposta ao agravo de instrumento foi apresentada no Id.
253210651
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
254770189
,
apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1008136-28.2024.8.11.0007 impetrado por
DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS
TRÊS LTDA

contra ato tido coator praticado pela parte ora agravante e o
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a cobrança retroativa do ICMS

sobre as operações realizadas no âmbito da
minigeração

e
microgeração
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso
.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança d
o

ICMS
retroativo
sobre as operações realizadas no âmbito da
minigeração

e

microgeração
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso
,
referente ao
período de setembro de 2017 a junho de 2021, suspensa por decisão liminar proferida em primeira instância.

No caso, a parte agravante sustenta que
“a cobrança
sob discussão
nos autos está relacionada ao ICMS sobre as operações realizadas no âmbito da
minigeração
e
microgeração
de energia elétrica, ou seja, sobre o tributo devido ao Estado de Mato Grosso
pelo uso da infraestrutura da Agravante
”
.

[sem destaque no original].

Pois bem.

Em análise das razões que amparam o presente agravo de instrumento, infere-se que
a parte agravante aponta que a cobrança não diz respeito à
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), mas sim pelo uso da sua infraestrutura.

Ademais, s
ustenta que
a suspensão da cobrança pode gerar grave lesão à ordem econômica e ao setor elétrico
.

Com efeito, infere-se dos autos na origem que o consumidor/impetrante gera sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis (placas solares), utilizando da energia produzida e injetando o excedente para a rede de distribuição, por meio de empréstimo gratuito, com a possibilidade de devolução em forma de crédito pelo prazo de
5
(cinco) anos, nos termos da Resolução Normativa n. 482/2012 da ANEEL.

Quanto à controvérsia sobre a incidência do ICMS no sistema de compensação de energia solar e no
uso da rede de distribuição local
, cumpre destacar que o Órgão Especial do
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por maioria, afastou a interpretação que autorizava
a referida
cobrança
(
ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000
).

Assim,
não obstante as razões que amparam o presente agravo de instrumento
,
observa-se
que a parte agravante não conseguiu demonstrar de forma inequívoca a existência de uma distinção concreta
e clara
entre a alegada cobrança pelo uso da infraestrutura e a cobrança pelo
uso da rede de distribuição local. Nesse cenário, mostra-se prudente aguardar a apreciação definitiva do mérito do
mandamus
na origem.

De igual modo, o argumento de que
a suspensão
da

cobrança
pode gerar grave lesão à ordem econômica e ao setor elétrico
não se sustenta na hipótese,
pois os valores questionados são relativos a um único consumidor e não demonstram potencial para afetar significativamente a coletividade ou comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de distribuição.

Por outro lado, ao exigir a cobrança retroativa de ICMS, desconsiderando a boa-fé do contribuinte e o princípio da segurança jurídica, a agravante incorre em conduta que pode comprometer a estabilidade das relações tributárias e o respeito às decisões judiciais previamente consolidadas sobre o tema.

Diante de tais premissas,
não se vislumbra justificativa suficiente para reformar a decisão agravada, proferida com base nos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica, garantindo ao contribuinte proteção contra cobranças
, em tese,
indevidas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo-se a decisão que suspendeu a exigibilidade do ICMS retroativo

cobrado
pela
Energisa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024